Tribunal: TJPA
Processo: 0904481-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904481-18.2022.8.14.0301

APELANTE: EMILLI JULIANE DE AZEVEDO NEVES MOURA

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. PROVA ESCRITA SEM EFEITO DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Emilli Juliane de Azevedo Neves Moura contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta pela Associação Cultural e Educacional do Pará – ACEPA (Centro de Ensino Superior do Pará – CESUPA), reconhecendo a exigibilidade da dívida oriunda de contrato de prestação de serviços educacionais e determinando seu pagamento sob a forma de mandado executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há prova escrita suficiente para conferir força executiva ao contrato de prestação de serviços educacionais e fundamentar a condenação ao pagamento dos valores inadimplidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme previsto no art. 700 do CPC, bastando a existência de documento que demonstre, de forma idônea, a obrigação assumida.

4.

O contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, juntamente com o plano de pagamento diferenciado e os documentos apresentados, configuram prova escrita suficiente da dívida, afastando a alegação da apelante de inexistência de comprovação mínima da obrigação.

5.

Diante da comprovação da dívida e da inexistência de elementos que afastem sua exigibilidade, mantém-se a sentença que conferiu força executiva ao débito e determinou o pagamento dos valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de prestação de serviços educacionais e documentos complementares podem constituir prova escrita suficiente para a ação monitória, desde que demonstrem a existência da obrigação de forma idônea.

2.

O inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais pode ensejar a constituição de título executivo judicial via ação monitória, caso preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica no acórdão.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0904481-18.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
EMILLI JULIANE DE AZEVEDO NEVES MOURA

ADVOGADO: IONE VAZONE - OAB/PA Nº 21.910

APELADO:
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ –CESUPA)

ADVOGADO:

IGOR FONSECA DE MORAES - OAB/PA nº 26.113

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
monitória

proposta por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ –CESUPA)
em detrimento de
EMILLI JULIANE DE AZEVEDO NEVES MOURA
ao argumento de que diante do inadimplemento pela requerida, visa trazer força executiva ao contrato de prestação de serviços advocatícios.

Sentença:
de procedência do pedido, determinando que
EMILLI JULIANE DE AZEVEDO NEVES MOURA
promovesse o pagamento dos valores apontados, agora sob a natureza de mandado executivo.

Apelação:
por
EMILLI JULIANE DE AZEVEDO NEVES MOURA
anunciando o desacerto da sentença, uma vez que não há qualquer prova mínima da obrigação, razão pela qual não poderia ser compreendida como devedor das cifras.

Contrarrazões:
apresentada ao ID. 21740134.

Conclusão ao gabinete:
29 de agosto de 2024.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0904481-18.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: EMILLI JULIANE DE AZEVEDO NEVES MOURA

ADVOGADO: IONE VAZONE - OAB/PA Nº 21.910

APELADO: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO PARÁ –CESUPA)

ADVOGADO:

IGOR FONSECA DE MORAES - OAB/PA nº 26.113

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto ou desacerto de sentença que conferiu força executiva a contrato de prestação de serviços educacionais e determinou o pagamento, pela requerida, dos importes anunciados como inadimplidos.

Muito bem.

Inicio o presente voto, como de costume, a partir do predicado normativo da ação monitória.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

(...)

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do
art. 381
.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Para o manejo da monitória, averba FRANCISCO FERNANDES DE ARAÚJO:

“Bastará haver uma prova escrita e aparentemente idônea da obrigação, que não constitua, por si só, título com eficácia executiva, e desde que se enquadre nos limites do referido artigo 1.102-A do CPC, quanto à sua finalidade, que o credor poderá valer-se da ação monitória”. (“Ação monitória”, Ed. Copola, 1995, pág. 46/47).

E sobre o que vem a ser a prova escrita sem eficácia de título executivo, pressuposto para a deflagração do procedimento monitório, exemplifica SÉRGIO BERMUDES:

“Imagine-se a carta, cujo remetente agradece ao destinatário um empréstimo de dinheiro, obrigando-se a restituí-lo em determinado dia. Pense-se no bilhete, que um agricultor deixa na fazenda vizinha, dizendo que tomou por empréstimo algumas sacas de café de certo tipo e que reporá outras, de igual espécie, qualidade e quantidade, um dia próximo. Conceba-se o caso em que um antiquário escreve a um cliente acusando o recebimento do preço de uma estatueta rara e promete entregá-la até certa data. Nenhum destes escritos é título extrajudicial. Cada um deles constitui, todavia, prova escrita de uma das obrigações referidas no art. 1.102-A”. (“A reforma do código de processo civil”, 2ª ed, Saraiva, 1996, pág. 172).

No caso em comento, a Autora anuncia que os valores devidos à IES partiram de contrato de prestação de serviços educacionais aditado com plano de pagamento diferenciado com parâmetros e forma própria de adimplemento ID. 21740108. De fato, tais são as provas mais que lídimas da existência da dívida (contrato principal + acessório) o refrata a alegação de inexistência de prova da obrigação.

Ante o exposto, sou no sentido de se conhecer do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada diante da existência da prova da dívida doravante mantida e reafirmada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025